Tribunal: TJES
Processo: 0016701-97.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016701-97.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA SOUSA MAFRA e outros

APELADO: ROSE MORAES RIBEIRO DA COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – No caso vertente, o pronunciamento atacado constitui um mero “despacho”, sem conteúdo decisório que, por sua vez, cingiu-se em oportunizar à parte que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

2 - Os agravantes desconsideram que o art. 1.021, do CPC, admite a interposição de agravo interno apenas contra decisão do relator, enquanto o STJ proclama que “Inexiste previsão legal de cabimento de recursos contra despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp n. 1.740.625/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

3 - Agravo interno não conhecido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0016701-97.2017.8.08.0048

Agravantes:

Joelma Souza Mafra e outro

Agravados:

Rose Ribeiro da Costa Mota e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra o despacho proferido no ID 9930496, por meio do qual determinou a intimação das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem que fazem jus à gratuidade pretendida, tal como prescreve o art. 99, §2º, parte final, do CPC/2015, sob pena de tê-lo por indeferido.

Em seu recurso, os agravantes pretende a reforma do ato judicial impugnado, a fim de que seja processado o recurso de apelação sem a necessidade do recolhimento do preparo, a pretexto de que o pronunciamento exige prova positiva de fato negativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Após o julgamento do recurso de agravo interno, retornem os autos para análise da apelação.

Vitória-ES, 29 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, os agravantes se voltam contra o despacho proferido no ID 9930496, nestes termos:

DESPACHO

Os apelantes interpuseram o presente recurso sem a comprovação do preparo recursal, tendo pleiteado a gratuidade da justiça e declarando-se hipossuficientes.

Entretanto, como o pedido do benefício foi formulado no curso do processo deveria a parte ter comprovado não ter condições para arcar com as despesas processuais (AgRg no AREsp 721.863/SP)

Assim, determino a intimação dos apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem que fazem jus à gratuidade pretendida, tal como prescreve o art. 99, §2º, parte final, do CPC/2015, sob pena de tê-lo por indeferido.

Diligencie-se.[...]”

Como se vê, o pronunciamento atacado constitui um mero “despacho”, sem conteúdo decisório que, por sua vez, cingiu-se em oportunizar à parte que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

Assim, os agravantes desconsideram que o art. 1.021, do CPC dispõe que
“
Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido:

EXPEDIENTE AVULSO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO. NÃO CABIMENTO.

1. O agravo interno é o meio legal para impugnar decisão monocrática proferida por relator e provocar sua análise pelo órgão colegiado. 2.
Inexiste previsão legal de cabimento de recursos contra despachos desprovidos de conteúdo decisório.

3. Agravo interno (Expediente Avulso) não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.740.625/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

A propósito, com as devidas adequações, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – MERO DESPACHO – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos termos do art. 1.001, do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso.” 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que o despacho que determina a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, não ostenta cunho decisório e, portanto, é irrecorrível. Precedente TJES. (AP 0021335-78.2017.8.08.0035 - Des. Annibal, JUlgado em 01/11/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura atenta do pronunciamento originariamente vergastado é suficiente para fazer concluir que, embora diga o recorrente ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça, em verdade não externou o juízo primevo deliberação sobre o tema, já que apenas assentou não encontrar-se a parte eximida do anterior comando de complementação documental (rejeitou-se o pedido de reconsideração quanto a isso). 2. Considerando que não se decidiu pelo deferimento ou indeferimento da gratuidade, mas apenas insistiu o magistrado na apresentação de documentos (artigo 99, §2º do CPC), revelou-se prematura a insurgência e inapta a alcançar proveito prático, não ultrapassando o juízo de admissibilidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5013404-34.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2024)

ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATUAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA LIMITADA A ATOS DE MERO EXPEDIENTE, SEM QUALQUER CUNHO DECISÓRIO – INCABÍVEL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravante interpôs o presente recurso sem que houvesse o deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, mas, tão somente, a determinação para apresentação da documentação pertinente. 2. Não se vislumbra o cabimento do agravo de instrumento porquanto o pronunciamento jurisdicional a quo não apenas foi denominado “despacho”, como possui, de fato, natureza de mero impulsionamento do feito, com amparo no art. 99, § 2º, do CPC. 3. Por força do art. 1.001 do CPC, o recurso é incabível. Além disso, não há interesse recursal, na medida em que, por ora, não há prejuízo para os recorrentes. Não há sentido em se buscar a tutela jurisdicional recursal se não há, concretamente, decisão desfavorável à parte. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, \Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5008837-57.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara CíveL, Data: 27/Jun/2024)

Firme nessas premissas, denotando a ausência de cabimento do agravo interno para impugnar ato irrecorrível (despacho),
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.